Tribunal: TJPA
Processo: 0810948-53.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810948-53.2023.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. TENTATIVA DE DESCONTEXTUALIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar sua Apelação, deu-lhe parcial provimento apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que extinguiu os Embargos de Terceiro, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa do embargante, ou se a parte agravante se limita a reiterar teses já rechaçadas, descontextualizando os fundamentos do julgado para induzir a uma nova análise de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas na decisão monocrática, não merece provimento.

2.

A parte agravante, em suas razões, busca desqualificar a decisão monocrática ao insistir na tese de sua legitimidade com base em uma declaração particular de “real consumidor”. Contudo, descontextualiza o julgado, que expressamente consignou que tal documento, por si só, é insuficiente para conferir legitimidade a quem não é parte na relação jurídica contratual principal, nem se enquadra na definição de consumidor finalista para fins de revisão contratual.

3.

A legitimidade para opor embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, pertence ao terceiro que sofre constrição ou ameaça sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. No caso, a sentença extintiva, mantida monocraticamente, foi clara ao assentar que o embargante não é o contratante do financiamento nem o proprietário fiduciário, carecendo de legitimidade para discutir as cláusulas do contrato principal ou para se opor à busca e apreensão decorrente do inadimplemento.

4.

A ausência de fato ou argumento novo, somada à clara tentativa de distorcer o raciocínio condutor da decisão agravada, reforça o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso, impondo sua rejeição e a aplicação da sanção processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte agravante, além de não apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, busca descontextualizar os fundamentos do julgado, isolando pontos e ignorando o fio condutor do raciocínio jurídico, numa clara tentativa de induzir à rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: arts. 99, 485, VI, 674 e 1.021, §§ 4º e 5º.

·

Código de Defesa do Consumidor: art. 2º.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024.

·

STJ - REsp n. 1.517.800/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2017.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SANTOS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 22410347) em face da decisão monocrática (Id. 21988134) proferida por este relator, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso principal de Apelação Cível (Id. 19365104) interposto nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, apenas para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita.

A decisão monocrática, contudo, manteve incólume a sentença de primeiro grau (Id. 19365103) que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0810948-53.2023.8.14.0015, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, com base no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (Id. 22410347)
, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, reiterando a tese de que possui legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos. Argumenta que, na condição de "real consumidor" e possuidor direto do veículo, teria o direito de discutir as cláusulas do contrato de financiamento firmado entre a financeira e terceiro (sua falecida genitora), bem como de se opor à ação de busca e apreensão. Cita jurisprudência que entende favorável à sua tese e pugna, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não houve contrarrazões, conforme certidão catalogada (Id. 23060665)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e dispensado de preparo, uma vez que a gratuidade foi deferida na decisão agravada.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante não logrou êxito em seu mister. Ao contrário, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, valendo-se, ademais, de uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a descontextualização dos fundamentos da decisão agravada, a qual foi explícita ao ponderar que, embora a gratuidade da justiça fosse devida, a ilegitimidade ativa era manifesta. O fio condutor do raciocínio foi outro, conforme se extrai do trecho central da decisão que a agravante convenientemente ignora (Id. 21988134):

"No que concerne à legitimidade ativa, tenho que igual sorte não socorre a parte apelante, primeiramente porque a singela “declaração de real consumidor”, particular e unilateralmente realizada por MAYSA SOCORRO NOVOA CORREA, quem financiou diretamente junto à parte apelada o veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0805229-90.2023.814.0015, não tem o condão de, por si só, fazer com que a parte embargante/apelante se sub-rogue na condição de contratante no contrato de alienação fiduciária celebrado com a instituição financeira (Id. 19365099).

Posteriormente, porquanto não se enquadra a parte apelante na definição de destinatário final contida no conceito de consumidor do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (...) instituto que deve ser interpretado à luz da teoria finalista, segundo a qual “consumidor pessoa física é aquele que retira do mercado de consumo um produto para uso próprio, mas não com a intenção de revenda."

Vê-se, pois, que a convicção sobre a ilegitimidade do agravante não decorreu de formalismo excessivo, mas sim da análise da relação jurídica material. O agravante não foi parte no contrato de financiamento e, portanto, não tem legitimidade para discutir suas cláusulas. A figura do "consumidor por equiparação" não se aplica para fins de revisão contratual por quem não integrou a relação originária.

A posse direta do bem, por si só, não lhe confere legitimidade para obstar a ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual do qual não é parte. A posse do agravante é precária e derivada da relação jurídica firmada entre a financeira e a contratante original. Extinta essa relação pelo inadimplemento, a consequência lógica é a consolidação da posse e propriedade em mãos do credor fiduciário.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito ao distinguir as relações jurídicas e reconhecer a ausência de pertinência subjetiva do agravante para a demanda.

Ao ignorar o núcleo da fundamentação e focar em pontos secundários para alegar legitimidade, o agravante não infirma a decisão; apenas demonstra seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Não há, portanto, qualquer fato ou argumento novo que justifique a reforma do julgado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, diante da manifesta improcedência do agravo e de seu caráter protelatório.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 18/08/2025